Tribunal: TCU
Processo: 005.458/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4108/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.458/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ismael Bassinello (XXX.696.628-XX); Carlos Alberto Olivieri (XXX.034.428-XX); Cleusa Aparecida Beltrami Bontempi (XXX.993.958-XX); Edward Ralph Dockal (XXX.886.681-XX); Ernesto Vitorio Favetta (XXX.415.848-XX); Francisco José Picon (XXX.900.318-XX); Haydee Torres de Oliveira (XXX.464.798-XX); José Claudio Galzerani (XXX.007.558-XX); José Ribeiro Araujo (XXX.006.438-XX); João Roberto Martins Filho (XXX.575.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.